Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017799-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO LEONARDO - CPF: 276.373.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE LEONARDO - CPF: 545.012.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS LEONARDO - CPF: 413.210.229-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA MENEGUETTI LEONARDO - CPF: 497.099.339-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLACE BORGHI LEONARDO - CPF: 329.947.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL LEONARDO - CPF: 064.589.759-02 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ATESTANDO CONSTRIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado com a contestação e reconvenção, em ação de despejo cumulada com cobrança. A decisão entendeu ausentes os requisitos legais, diante de suposta capacidade financeira do agravante.

2.

O agravante alegou dificuldades econômicas decorrentes de estiagem e perda do maquinário agrícola, além da existência de restrições no CPF e ausência de renda formal. Pediu a reforma da decisão ou o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se, diante dos documentos apresentados, é possível reconhecer a hipossuficiência econômica do agravante, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os documentos revelam ausência de renda formal, existência de protestos, inscrição restritiva no CPF e interrupção da atividade produtiva rural, o que justifica a concessão do benefício.

5.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, mas não foi infirmada pelos elementos constantes dos autos.

6.

A condição econômica anterior não prevalece diante da demonstração de constrição financeira no momento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos para o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Documentos que evidenciem ausência de renda, restrições no CPF e descontinuidade da atividade econômica são suficientes para autorizar o deferimento do benefício.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1020606-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Rafael Leonardo contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em que foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado quando da apresentação simultânea da contestação e reconvenção. O juízo de origem entendeu não estarem demonstrados os requisitos para concessão do benefício, considerando insuficiente a documentação apresentada, especialmente diante de elementos constantes dos autos que indicariam a existência de patrimônio e atividade econômica aptos a suportar as despesas processuais.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra impossibilitado de arcar com as custas sem comprometer seu sustento. Alega que a atividade agrícola que exercia foi inviabilizada em razão de estiagem severa e de atos praticados pelo agravado, que teriam repercutido na perda do acesso ao maquinário utilizado na produção e no lançamento de protestos que ocasionaram restrições ao seu CPF, o que teria gerado significativa deterioração de sua capacidade financeira. Afirma que a negativa da gratuidade impediria o acesso à jurisdição, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas, além de pleitear efeito suspensivo para impedir o cancelamento da distribuição da reconvenção.

Foram apresentadas contrarrazões, em que a agravada sustenta, inicialmente, a perda do objeto recursal, ao argumento de que o agravante realizou o recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção após a decisão agravada. No mérito, defende a manutenção da decisão, indicando que a documentação constante dos autos evidenciaria capacidade financeira do agravante, especialmente a partir de informações constantes de sua declaração de imposto de renda e do volume de atividades econômicas anteriormente desenvolvidas, afastando a alegação de hipossuficiência (id 296487377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

Antes do exame de mérito, cumpre consignar que a alegação de perda superveniente do objeto, suscitada nas contrarrazões, não subsiste. A questão já foi apreciada no julgamento do agravo interno, ocasião em que se reconheceu que o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção foi realizado como medida destinada a evitar o cancelamento da distribuição, não representando aceitação tácita da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça nem renúncia ao direito de recorrer (id 318675378).

Assim, o agravo interno foi provido para afastar a prejudicial de perda do objeto, e determinar o regular prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

O ponto central consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos permitem reconhecer a incapacidade do agravante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

Verifica-se que o agravante juntou comprovante de situação cadastral indicando pendência no CPF, bem como extrato de anotações restritivas que revelam endividamento e protesto de valor expressivo. A carteira de trabalho digital não apresenta vínculos empregatícios ativos, o que indica ausência de renda formal (id 290521862 e seguintes). Soma-se a isso o contexto fático descrito nos autos de origem, onde há alegação de que a atividade agrícola anteriormente exercida foi interrompida, com perda ou impossibilidade de acesso ao maquinário utilizado, circunstância que teria comprometido a continuidade da fonte de renda.

A declaração de hipossuficiência, embora dotada de presunção relativa, deve ser analisada conjuntamente com os demais elementos probatórios constantes dos autos. A existência de patrimônio ou operações econômicas pretéritas não é suficiente, por si só, para afastar a alegação de insuficiência de recursos, especialmente quando há sinais concretos de endividamento, restrições cadastrais e ruptura da atividade produtiva. A análise da capacidade contributiva deve ser feita à luz da realidade atual do agravante e não apenas de sua condição econômica pregressa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: (...)Comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477). (N.U 1020606-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, os documentos apresentados evidenciam, neste momento processual, situação de constrição financeira suficiente para justificar a concessão do benefício. A medida, como se sabe, pode ser revista a qualquer tempo, caso se verifique alteração no quadro econômico ou eventual comprovação de capacidade financeira.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de origem, e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025